Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-61.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OLX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE EXTERNO À PLATAFORMA. NEGOCIAÇÃO VIA WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos ao entender inexistente o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido pela autora e qualquer conduta atribuível à instituição bancária requerida.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, embora o banco recorrido seja fornecedor de serviços, sua responsabilização pressupõe a demonstração de defeito nos serviços prestados e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo-se, ainda, as excludentes previstas no § 3o do mesmo dispositivo.
4. A controvérsia cinge-se à verificação de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora.
5. Da análise do caso, verifica-se que a fraude teve origem em negociações mantidas pela recorrente com terceiros estranhos à plataforma da OLX, realizadas fora do ambiente seguro por ela disponibilizado, consumando-se exclusivamente em razão da conduta da própria autora, que seguiu as orientações repassadas pelos estelionatários e, assim, viabilizou o acesso indevido à sua conta bancária.
6. Ademais, trata-se de operação isolada, revestida de aparência de legitimidade, porquanto validada mediante biometria facial e realizada em local previamente utilizado pela autora (safe_location), não sendo razoável exigir que os mecanismos de segurança do banco identificassem a ocorrência de fraude.
7. Assim, ante a ausência conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, correta a improcedência dos pedidos da autora.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.